Tribunal: STF
Processo: HC 216954
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.6.2022, por José Sierra Nogueira e Diogo Cristino Sierra, advogados, em benefício de Clayton Leão Nunes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que não conheceu do Habeas Corpus n. 733.712/SP.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24.2.2022, convertida a prisão em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes previstos no § 1º do art. 158, c/c a al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de agentes contra pessoa idosa) e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). Narra-se na peça acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00 até as 02h00, na Avenida Joaquim de Souza Campos, nº 532, Chácara Peixe, nesta cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, HENRIQUE ALVES DE LIMA e CLAYTON LEÃO NUNES, qualificados às fls. 53 e 41, previamente ajustados e com unidade de desígnios, inclusive com terceiros ainda não identificados (pessoa de nome GUSTAVO e possível apelido de ‘Sonda’, bem como pessoa com voz feminina), constrangeram Aparecida Darros Gaspar (maior de 60 anos), mediante grave ameaça, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a entregar-lhe a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), joias, relógios, anéis e pulseiras, avaliados em R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), além de € 1260,00 (um mil, duzentos e sessenta euros). 



    Consta do presente inquérito policial, ainda, que em data anterior a 24 de fevereiro de 2022, HENRIQUE ALVES DE LIMA e CLAYTON LEÃO NUNES, qualificados às fls. 53 e 41, em unidade de desígnios entre eles e com terceiros ainda não identificados (pessoa de nome Gustavo e possível apelido de ‘Sonda’, bem como pessoa com voz feminina), promoveram, constituíram e integraram organização criminosa. 



    É do caderno investigatório que os denunciados, em conjunto com dois indivíduos até o momento não identificados, promoveram, constituíram e integraram organização criminosa visando a prática de delitos contra o patrimônio. 



    Assim é que, na data supracitada, pessoa ainda desconhecida com voz feminina entrou em contato com a vítima e passou a ludibriá-la e ameaçá-la, dizendo que havia sequestrado a sua filha Lisiane e exigindo, para a sua libertação, contrapartida financeira. Referida pessoa exigiu da vítima que lhe passasse o número de telefone celular para que também mantivesse contato por esta linha, e evitando, então, que ela pudesse manter contato com outra pessoa. 



    A vítima permaneceu em contato com o interlocutor desde as 17h até a madrugada, e a todo tempo recebeu ameaças de que sua filha seria assassinada. 



    Os extorsionários exigiram o pagamento da quantia de R$ 10.000,00, depois R$250.000,00, no que vítima disse não ter, depois exigiram joias, relógios e o número do cartão, tendo a vítima tirado fotos dos seus pertences para que os interlocutores averiguassem ‘se era bom, se não era’, bem como fornecido seus dados e senha bancária, sempre ouvindo, do outro lado da linha, uma voz dizendo ‘mãe, passa pra ela’. 



    A vítima, ainda, foi compelida a deixar, do lado de fora de sua casa, uma bolsinha contendo joias, anéis, pulseiras, relógios, e aproximadamente R$ 6.000,00 em euros. 



    Os extorsionários a todo momento a ameaçavam, dizendo que não estavam de brincadeira, ‘que ela já havia mentido sobre os dados bancários’, e dizendo que ‘se acontecesse algo eles pegariam a filha’, ‘e cortariam em pedaços com machadinho’. 



    A vítima forneceu seu endereço, a fim de que os extorsionários fossem buscar o proveito do resgate do falso sequestro. Assim, os denunciados CLAYTON e HENRIQUE se dirigiram à casa da vítima, tendo o primeiro figurado como motorista, e o segundo como passageiro e responsável pela retirada dos bens. 



    Quando estava do lado de fora da casa, o denunciado HENRIQUE chegou ao local e, não encontrando a bolsa, telefonou para GUSTAVO (demais dados ainda não identificado), que passou a descrição detalhada da bolsa e onde ela estaria colocada. 



    HENRIQUE encontrou a bolsa e fez um vídeo dos objetos para encaminhar a GUSTAVO, a fim de que ele tivesse conhecimento do que havia no conteúdo da sacola. 



    Após, os extorsionários disseram à vítima por telefone que confeririam as joias e valores inseridos na sacola, e só no dia seguinte, após dois depósitos de R$ 25.000,00, liberariam sua filha. 



    Posteriormente, os denunciados deixaram o local, passando pela praça de pedágio, no que os policiais notaram nervosismo dos ocupantes do veículo e decidiram efetuar a abordagem, mormente por não ser comum a circulação de táxis da cidade de São Paulo nas redondezas. 



    Por ocasião da abordagem nada de ilícito fora encontrado com os denunciados. Porém, HENRIQUE desembarcou nervoso e já indicou que estavam com dinheiro, joias, máquina de cartão, tendo informado que teria sido contratado para buscar uma mercadoria, pelo valor de R$ 200,00, e o taxista CLAYTON ganharia o valor de R$ 300,00. 



    Enquanto ainda estavam com os policiais, os telefones celulares de ambos receberam ligação proveniente da mesma pessoa. 



    Ao que se apurou, a ligação era proveniente de GUSTAVO, e na tela do aparelho constava o nome de ‘Sonda’, pessoa que teria determinado a HENRIQUE que comparecesse à residência da idosa para retirar a sacola com o suposto produto do resgate do falso sequestro. 



    A farsa fora descoberta quando os policiais rumaram à casa da vítima, que, aterrorizada, sequer atendeu o chamado, o que levou os policiais a rumarem para a residência de sua filha, Lisiane. Por volta das 3h00, a filha foi acordada e todos se dirigiram à casa da vítima. 



    Chegando ao local, a vítima visualizou sua filha e percebeu que estava sendo extorquida. 



    A vítima permaneceu em poder dos extorsionários via telefone das 17h às 02h, totalizando um lapso de 08 a 09 horas seguidas.



    A organização criminosa ficou evidente, dado o conluio prévio entre os denunciados e ao menos outros dois indivíduos não identificados, cabendo aos denunciados a responsabilidade pela retirada dos bens oriundos da extorsão, e aos indivíduos não identificados, a função de ludibriar a vítima, ameaçá-la e fazê-la crer que sua filha corria perigo. 



    Diante do exposto, denuncio HENRIQUE ALVES DE LIMA e CLAYTON LEÃO NUNES como incursos nas sanções do artigo 158, § 1º, do Código Penal c/c artigo 61, II, h (agravante maior de 60 anos), e do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, em concurso material na forma do artigo 69 do Código Penal, e requeiro uma vez recebida e autuada esta, sejam eles citados para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual será ouvida a vítima e as testemunhas a seguir arroladas e interrogados os denunciados, seguindo-se o procedimento previsto nos artigos 395/397 e 399/405, todos do Código de Processo Penal, sob o rito ordinário, sendo, ao final, condenados nos exatos termos da denúncia” (e-doc. 2). 



    3. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em 24.2.2022, pelo juízo da Vara Criminal de Santa Cruz do Rio Pardo/SP nos termos seguintes:



    “HOMOLOGO a prisão em flagrante do indiciado. Nesse contexto de regularidade do flagrante, resta saber se é o caso de decretação da prisão preventiva ou de concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão. 5. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas para garantir a aplicação da lei penal, o bom andamento da investigação ou instrução processual ou para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (CPP, art. 282). Na condição de uma dessas medidas cautelares, a prisão preventiva só é cabível quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto individualmente considerado (CPP, art. 282, § 6º). Havendo prova da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti – parte final do art. 312 do CPP), a prisão preventiva poderá ser decretada nas hipóteses apresentadas no art. 313 do Código de Processo Penal, desde que presentes os pressupostos do art. 312 do mesmo Diploma (periculum libertatis). 6. No caso que se apresenta, verifica-se que a situação se amolda com perfeição às hipóteses dispostas no art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para o que se deve considerar, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas (STJ, HC 314.123/SC, rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 25/08/2015; HC 367.329/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 29/09/2016). Além disso, no caso de Henrique verifica-se que ele ostenta condenação pretérita por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, conforme se verifica pelo documento acostado às fls. 71/73 e 79/80. E quanto aos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo, a priori, risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do preso, caso permaneça em liberdade, a garantia da ordem pública deve ser preservada. A narrativa dos autos de prisão em flagrante aponta para organização de condutas dirigidas à prática e consumação do grave delito de extorsão, dirigida a pessoa vulnerável à ação de criminosos por meio da consecução do medo. Desta forma, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre o status libertatis dos indiciados. Por ordem pública se deve compreender o risco considerável de reiteração delitiva caso o indiciado se mantenha em liberdade, ‘seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime’ (Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal: volume único, 8ª ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1065). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a prisão cautelar pode ser decretada como forma de garantir a ordem pública potencialmente ofendida especialmente nos casos de reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) (vide HC 311.909/CE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 10/03/2015; RHC 053.944/SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 19/03/2015). No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: ‘(...) quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC 97.688/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 27/11/09; RHC 116944, Relator Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 10/09/2013). De fato, a atuação do encarcerado espelha periculosidade concreta, visto que praticaram crime grave mediante ameaça contra uma idosa de 82 anos. Ambos os indiciados apresentaram falas desconexas, pouco críveis, aparentando estar atuando em conjunto com outros agentes para a prática reiteradas do crime em tela, ato que possivelmente irão reiterar se em liberdade permanecerem. Não há que se falar em concessão da soltura em razão de eventual estado de saúde do indiciado, já que ele declarou não sofrer qualquer comorbidade que possa agravar eventual exposição à COVID-19, merecendo prevalecer o decreto prisional pelos fundamentos expostos. Por fim, eventual alegação de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do indiciado não se sustenta, pois apenas a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento. Nessa linha, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RHC 72.100/MG, rel. Min. Maria Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016; RHC 71.538/MG, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016; HC 187.669/BA, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011. 7. Pelos motivos expostos, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante de HENRIQUE ALVES DE LIMA e CLAYTON LEÃO NUNES em prisões preventivas” (e-doc. 40). 



    4. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2053305-93.2022.8.20.0000, conhecido em parte e denegado pela Primeira Câmara Criminal. 



    5. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 733.712/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal em 24.5.2022, ao negar provimento a agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXTORSÃO MAJORADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a ‘gravidade concreta dos delitos, extorsão majorada e organização criminosa, a idosa de oitenta e dois anos, sob grave ameaça, foi forçada a entregar vultosa quantia em dinheiro e objetos pessoais de valor, como joias e relógios, tendo permanecido em poder dos extorsionários via telefone das 17h até 02h, ou seja, de oito a nove horas seguidas’, o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - Enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. No caso, o agravante ‘em conjunto com dois indivíduos até o momento não identificados, promoveram, constituíram e integraram organização criminosa visando a prática de delitos contra o patrimônio’. 



    IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que ‘a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela’. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido” (e-doc. 38).



    6. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. Reiteram os impetrantes as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do paciente, pois seria primário, sem antecedentes criminais, teria família constituída e exerceria trabalho lícito.



    Afirmam que o paciente “não se enquadra em nenhuma das hipóteses prevista no artigo 312 do CPP, pois, não trará qualquer problema à garantia da ordem pública, da ordem econômica, pois não traz perigo as testemunhas, não será obstáculo para o bom andamento da instrução criminal e, tampouco, se furtará da aplicação da lei penal, em eventual condenação, tanto é que tem advogado constituído” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante ao exposto, requer-se a V. Exa., LIMINARMENTE, que o paciente seja colocado em liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares e, após, que seja aberta vista ao D. Procurador da República e, que VV. Exas., CONHEÇAM E CONCEDAM a presente ORDEM, mesmo que de ofício, para confirmar a liminar e Revogar a Prisão Preventiva e Conceder Liberdade Provisória, como ou sem aplicação de medidas cautelares (319 do CPP) em prol de Clayton Leão Nunes, como medida de justiça” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal de Santa Cruz do Rio Pardo/SP fundamentou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, enfatizando o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime de extorsão praticado contra vítima de oitenta e dois anos de idade.



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 2053305-93.2022.8.26.0000, o Tribunal de Justiça estadual ratificou esse entendimento, mantendo-se a determinação da custódia cautelar do paciente. Tem-se no voto condutor proferido pelo Desembargador Mário Devienne Ferraz:



    “Há base legal para a manutenção do decreto de prisão cautelar, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. Também será admitida a prisão preventiva ‘nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)’ e se o acusado ‘tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940’, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a atual redação dada pela Lei nº 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se ‘II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.’ 



    Ainda que esteja a imputação sujeita ao resultado do processo, é bem de ver que a gravidade concreta dos delitos, extorsão majorada e organização criminosa, em que idosa de oitenta e dois anos, sob grave ameaça, foi forçada a entregar vultosa quantia em dinheiro e objetos pessoais de valor, como joias e relógios, tendo permanecido em poder dos extorsionários via telefone das 17h até 02h, ou seja, de oito a nove horas seguidas, demonstra que a custódia provisória é imprescindível, não só para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delituosa, como também para permitir seja realizada a contento a produção de prova oral, bem como para ensejar a aplicação da lei penal em caso de hipotética condenação, sem que, sob qualquer aspecto, isso viole o princípio constitucional da presunção de inocência, não sendo aconselhável a imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois ineficaz e insuficiente na hipótese vertente, em que avulta a gravidade dos fatos delituosos imputados. 



    Como leciona o ilustre JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ‘fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão’ (‘Código de Processo Penal Interpretado’, editora Atlas, São Paulo, 3ª edição, p. 377). 



    Segundo o magistério de EDILSON MOUGENOT BONFIM ‘(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com contornos de violência como latrocínio, roubo ou homicídio, se demonstrado que sua permanência em liberdade pode trazer abalos à ordem pública, entendemos perfeitamente possível a decretação imediata da prisão preventiva. Não decretar tal medida, a depender-se do caso e do crime, pode, inclusive, violar o princípio da proporcionalidade na modalidade da 'proibição da infraproteção'’ (in ‘Reforma do Código de Processo Penal’. Comentários à Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011, pp. 32/33). 



    Ressalte-se que esta colenda Câmara entende que primariedade, bons antecedentes, família constituída e ocupação lícita não bastam para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delitos de extorsão majorada e organização criminosa, infrações graves, que colocam em sobressalto a sociedade, quando presentes os requisitos para a manutenção no cárcere, alinhando-se às reiteradas decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim já assentou: ‘É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada’ (AgRg no HC nº 558833, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe de 30.06.2020). 



    Como observa GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a esse respeito: ‘Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave’ (‘Código de Processo Penal Comentado’, 11ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672). 



    Por fim, observa-se não ser o ‘habeas corpus’ meio idôneo para analisar a alegada negativa de autoria dos crimes atribuídos ao paciente, sob o argumento de ser motorista e ter aceitado a corrida para pagar as diárias que devia do veículo, sem ter ciência dos delitos que estavam sendo cometidos, porquanto isto constitui matéria que exige exame aprofundado dos elementos de convicção reunidos no processo e se reserva para quando da prolação da sentença, depois de assegurado às partes o debate sobre tudo que se produziu nos autos, razão pela qual nessa parte não se conhece do pedido. Nesse sentido o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal: ‘O habeas corpus constitui, em função do caráter sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado para a análise, discussão e valoração das provas.’ (HC nº 68.436, Relator Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992; no mesmo sentido: HC nº 128073, Relatora Ministra Rosa Weber, j. 18.08.2015, DJe 08.09.2015). 



    Portanto, como a prisão cautelar está fundada em elementos concretos dos autos, não se detecta o constrangimento ilegal invocado, motivo pelo qual, na parte em que dela se conhece, a denegação da ordem se impõe” (e-doc. 39). 



    3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em parte da ordem e se a denega na parte conhecida”. 



    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental. 



    O agravo, contudo, não comporta provimento. 



    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão agravada, assim proferida (fls. 740-752): 



    ‘[...] 



    A análise dos excertos transcritos permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do acusado acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista sua atuação que ‘espelha periculosidade concreta’ especialmente por fazer parte de organização criminosa, sendo que o delito foi praticado contra pessoa idosa, com a única finalidade de obter vantagem econômica, pois ‘em conjunto com dois indivíduos até o momento não identificados, promoveram, constituíram e integraram organização criminosa visando a prática de delitos contra o patrimônio’. 



    A decisão de 1º grau consigna que ‘De fato, a atuação do encarcerado espelha periculosidade concreta, visto que praticaram crime grave mediante ameaça contra uma idosa de 82 anos. Ambos os indiciados apresentaram falas desconexas, pouco críveis, aparentando estar atuando em conjunto com outros agentes para a prática reiteradas do crime em tela, ato que possivelmente irão reiterar se em liberdade permanecerem.’ 



    [...] 



    Ademais, consta ainda dos autos que ‘A organização criminosa ficou evidente, dado o conluio prévio entre os denunciados e ao menos outros dois indivíduos não identificados, cabendo aos denunciados a responsabilidade pela retirada dos bens oriundos da extorsão, e aos indivíduos não identificados, a função de ludibriar a vítima, ameaçá-la e fazê-la crer que sua filha corria perigo’. 



    E conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também se enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 



    [...] 



    Com relação à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o Tribunal de origem consignou que (fls. 20-21): 



    ‘Ainda que esteja a imputação sujeita ao resultado do processo, é bem de ver que a gravidade concreta dos delitos, extorsão majorada e organização criminosa, em idosa de oitenta e dois anos, sob grave ameaça, foi forçada a entregar vultosa quantia em dinheiro e objetos pessoais de valor, como joias e relógios, tendo permanecido em poder dos extorsionários via telefone das 17h até 02h, ou seja, de oito a nove horas seguidas, demonstra que a custódia provisória é imprescindível, não só para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delituosa, como também para permitir seja realizada a contento a produção de prova oral, bem como para ensejar a aplicação da lei penal em caso de hipotética condenação, sem que, sob qualquer aspecto, isso viole o princípio constitucional da presunção de inocência, não sendo aconselhável a imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois ineficaz e insuficiente na hipótese vertente, em que avulta a gravidade dos fatos delituosos imputados’. 



    Deve-se ressaltar, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 



    Sucede que, no feito em mesa, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contraio sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. 



    Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conh